Tribunal: TJMT
Processo: 1003312-40.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003312-40.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEONARDO SOUSA COSTA - CPF: 054.666.371-06 (RECORRENTE), LUCIANO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 710.069.311-04 (ADVOGADO), VISUAL FORMATURAS EIRELI - CNPJ: 08.890.161/0001-00 (RECORRIDO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO RECISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PREJUDICIAL DA DECADÊNCIA REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e
acolheu o pedido contraposto para quitação do contrato.

A recorrente em suas razões recursais, postula a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou evidenciado no processo o ato ilícito, a lesividade e a necessidade de reparar o dano, diante da ação da recorrida de perder os arquivos fotográficos de sua formatura junto aos seus familiares.

Em suas contrarrazões, o recorrido argui a prejudicial da decadência. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023